Tribunal: TJMT
Processo: 0001955-06.2018.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001955-06.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (APELANTE), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSÉ CÍCERO BARBOSA DA SILVA (APELADO), JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER.

-
Ao contrário do dolo de ímpeto, a premeditação, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base;

-
“(...).No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial. (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 712.119/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.);

- O fundamento para o desvalor conferido aos motivos do crime revela-se idôneo, se o homicídio foi praticado visando punir a vítima a fim de resguardar os interesses de facção criminosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
José Elggy Alves Silva
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri, condenando-o como autor do crime de
Homicídio simples
(art. 121,
caput
, do CP, à pena de
7 anos, 1 mês e 11 dias
de
reclusão
em regime
fechado
.

Em suas
razões
recursais, requer a
neutralização
das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
conduta social
e
motivos do crime
, com a consequente fixação da
pena-base no mínimo
legal (Id. 175789208).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 175789210).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desp
rovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 179572178):

“Apelação Criminal: Homicídio simples - Irresignação defensiva - Requestado redimensionamento da reprimenda basilar, afastando-se a valoração negativa dos vetores judiciais da culpabilidade, conduta social e motivos do crime - Inadmissibilidade - Fundamento empregado pelo julgador sentenciante é idôneo para macular a circunstância judicial da culpabilidade - A culpabilidade exacerbada da conduta perpetrada pelo apelante está plenamente evidenciada, conforme bem fundamentado pelo magistrado Presidente do Tribunal do Júri, porquanto desvelou-se que o increpado planejou a ação, levando a vítima para local ermo, local onde desferiu dois disparos de armas de fogo contra ela, id est, a ação foi premeditada, e não obra do acaso, de ação impensada ou irrefletida, tudo a revelar o dolo intenso e a reprovabilidade exacerbada da sua conduta, que refoge à normalidade típica, a autorizar o desvalor da vetorial (Enunciado Orientativo nº. 49 deste Sodalício) - De acordo com o entendimento da Corte Cidadã, a conduta social “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (STJ - AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.), o que efetivamente restou demonstrado pelo magistrado a quo, eis que restou claro ser negativa a conduta social do implicado, na medida em que o próprio admitiu ser faccionado, constando dos autos relatório do núcleo de inteligência da Polícia Civil a confirmar tal afirmação, conforme frisado na sentença - A desfavorabilidade dos motivos do crime encontra-se bem fundamentada, eis que a conduta cometida pelo insurgente refoge às circunstâncias ínsitas ao tipo penal em tela, eis que o recorrente agiu em completo desrespeito ao monopólio do poder punitivo do Estado, na medida em que, para satisfazer a desejo de vingança, cometeu típica atitude de “justiça privada”, ceifando a vida do ofendido em virtude do fato dele ter praticado crimes, intoleráveis pelo Estado de Direito - Pelo desprovimento do recurso manejado”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
José Elggy Alves Silva
foi condenado como autor do crime de Homicídio simples (art. 121, caput, do CP, à pena de
7 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão
em regime
fechado
.

Neste grau de jurisdição, requer a
neutralização
das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
conduta social
e
motivos do crime
, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, entretanto,
razão não lhe assiste
. Explico.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime, com vistas à ressocialização do delinquente.

No que concerne à aplicação da reprimenda inicial, não se pode olvidar que o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 da Lei Substantiva Penal, de modo, que ao fixar a sanção basilar, lhe é exigível que indique concretamente as razões que o fizeram considerar como favorável, ou desfavorável, quaisquer das circunstâncias judiciais.

O delito de Homicídio simples possui preceito secundário de 6 a 20 anos de reclusão.

Na hipótese dos autos, no primeiro momento da individualização da reprimenda, o magistrado condutor do processo estabeleceu a pena-base em
8 anos
,
6 meses e 14 dias

de reclusão
, ou seja, em
2

anos, 6 meses e 14 dias
acima do mínimo legal, com alicerce na
culpabilidade
e
conduta social
do apelante e nos
motivos

do delito
.

Para negativação da
culpabilidade
o magistrado
a quo
ressaltou que o apelante agiu com dolo intenso,
“pois foi uma ação planejada de levar a vítima para local ermo e desferir dois disparos de armas de fogo contra a vítima, tratando-se de ação premeditada”.

A
culpabilidade
do agente do crime, como vetor de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta criminosa, ou seja, deve-se considerar o menor ou maior grau de censura do comportamento do autor.

No caso em apreço, o prévio planejamento do crime com a condução do ofendido a lugar ermo, que dificultaria a descoberta do crime, constitui elemento apto a negativar a culpabilidade pela premeditação, o fato do ter

apelantes terem inventado para aos agentes penitenciários que teriam perdido o convívio na cela em que estavam, com intuito de se deslocarem até a cela onde se encontrava a vítima para matá-la.

A propósito, colaciono julgado do STJ:

“(...). 2. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (...). (STJ. AgRg no REsp 1753304/PA. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Data do Julgamento: 16/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 13/11/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT, conforme enunciado nº. 49 da TCCR (
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
).

Também não merece retoques a negativação da
conduta social
do apelante, levada a efeito com base em sua condição de integrante do Comando Vermelho no qual exerce a função de “disciplina”.

Como se sabe, como vetor de fixação da pena-base,
a conduta social
busca mensurar o comportamento do réu na comunidade, na família, no trabalho, na escola, na vizinhança e em outros ambientes de convívio coletivo.

Em relação ao tema,
Cezar Roberto Bitencourt
e
Guilherme de Souza Nucci
, lecionam que:

“(...). Deve-se analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc. Embora sem antecedentes criminais, um indivíduo pode ter sua vida recheada de deslizes, infâmias, imoralidades, reveladores de desajuste social. Por outro lado, é possível que determinado indivíduo, mesmo portador de antecedentes criminais, possa ser autor de atos beneméritos, ou de grande relevância social ou moral. No entanto, nem sempre os autos oferecem elementos para analisar a conduta social do réu; nessa hipótese, a presunção milita em seu favor (
In
Tratado de direito penal: parte geral 1, 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 665-666).

“(...). O magistrado precisa conhecer a pessoa que estará julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas, durante a instrução. Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenação por lesões corporais graves, merece pena superior à mínima, por exemplo. A apuração da conduta social pode ser feita por várias fontes, mas é preciso boa vontade e dedicação das partes envolvidas no processo, bem como do juiz condutor da instrução. Em primeiro lugar, é dever das partes arrolar testemunhas, que possam depor sobre a conduta social do acusado. Tal medida vale para a defesa e, igualmente, para a acusação. O magistrado, interessado em aplicar a pena justa, pode determinar a inquirição de pessoas que saibam como se dava a conduta do réu, anteriormente à prática do crime. É natural que a simples leitura a folha de antecedentes não presta para afirmar ser a conduta do acusado boa ou ruim. Mesmo no caso de existirem registros variados de inquéritos arquivados, processos em andamento ou absolvições por falta de provas, há ausência de substrato concreto para deduzir ser o réu pessoa de má conduta social. (
In
Código Penal Comentado. 15 ed. São Paulo: Forense, 2015. pp. 453-454).

A fim de que não pairem dúvidas registro que o entendimento ora perfilhado está em conformidade com a jurisprudência do STJ,
verbis
:

“(...). No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 712.119/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Por derradeiro, entendo serem idôneos os fundamentos lançados na sentença para negativar os motivos do crime, pois é negável que o apelante, como disciplina de facção criminosa, cometeu o homicídio em interesse da facção, em franca e distorcida justiça privada.

Desta forma, não vejo razão para que a pena-base seja modificada, estando ela em conformidade com os ditames do artigo 59, CP.

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
a este recurso mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023